Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-55.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-55.2023.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: ELISABETE DE JESUS PEREIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da interrupção do fornecimento de água por aproximadamente 30 dias na residência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a configuração de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade civil; (ii) a caracterização dos danos morais; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de água é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa para sua caracterização.

4.

A alegada estiagem não configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da concessionária, pois eventos sazonais de escassez hídrica são previsíveis na região nordestina, constituindo risco inerente à atividade, exigindo-se da empresa medidas preventivas e de contingência para assegurar a continuidade do serviço essencial.

5.

A interrupção prolongada no fornecimento de água potável, serviço essencial à dignidade humana, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo experimentado.

6.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando o período de privação (30 dias) e atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários recursais.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80004354420218050046, Rel. Des. Marta Moreira Santana, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação 80003791120218050046, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação 80008384620238050271, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000161-55.2023.8.05.0161
, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
ELISABETE DE JESUS PEREIRA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04